Tribunal: TJSP
Processo: 2103501-62.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada para imissão dos autores na posse de imóvel, com prazo de 60 dias para desocupação pela parte ré. Parte ré insurge-se contra a decisão, alegando ausência dos requisitos

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada para imissão dos autores na posse de imóvel, com prazo de 60 dias para desocupação pela parte ré. Parte ré insurge-se contra a decisão, alegando ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e necessidade de denunciação à lide de terceiros.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se o recurso de agravo de instrumento é cabível para discutir a matéria de denunciação à lide, e (ii) analisar a legitimidade da posse do imóvel pela parte autora.
III. Razões de Decidir
3. O recurso de agravo de instrumento está restrito às hipóteses do art. 1.015 do CPC, não incluindo o indeferimento de denunciação à lide.
4. A parte autora é legítima proprietária do imóvel, conforme certidão de registro, e o contrato de locação apresentado pela parte ré não está averbado na matrícula.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, improvido.
Tese de julgamento: 1. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, não admitindo agravo de instrumento para indeferimento de denunciação à lide. 2. A imissão na posse é direito do proprietário legítimo.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, arts. 300, 1.015, 1.009, §1o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2181774-94.2021.8.26.0000, Rel. Antonio Nascimento, j. 17/03/2022.
TJSP, Agravo de Instrumento 2050208-61.2017.8.26.0000, Rel. Augusto Rezende, j. 12/06/2017.
TJSP, Agravo de Instrumento 2189010-68.2019.8.26.0000, Rel. Ruy Coppola, j. 16/10/2019.